Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-15.2021.8.11.0049
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1002270-15.2021.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, FLORA, RESERVA LEGAL, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
DES(A).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO MARIOTTI LARA - CPF: 960.749.061-49 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), EMILIA DE OLIVEIRA MARIOTTI - CPF: 924.205.751-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMILIA DE OLIVEIRA MARIOTTI - CPF: 924.205.751-72 (APELADO), REGINALDO MARIOTTI LARA - CPF: 960.749.061-49 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE REGINALDO MARIOTTI E OUTROS E PROVEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO BIOMA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DOS PARTICULARES NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por particulares, contra sentença que condenou os apelantes à reparação de dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal de 23,68 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia. A sentença não condenou os responsáveis ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o que motivou a apelação do Ministério Público.

II. Questão em discussão:

2. São as seguintes questões em discussão:

(i) se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do
mérito; (
ii
) se é cabível a condenação por dano moral coletivo ambiental em face do desmatamento ilegal ocorrido; (
iii
) se a conduta atribuída aos particulares é atípica e qual a sua repercussão na responsabilidade civil por danos ao meio ambiente; e (
iv
) se o processo deveria ser suspenso até a conclusão do procedimento administrativo instaurado para apuração da responsabilidade administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente. Dessa forma, não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas foram suficientes para que o Juízo
a quo
formasse seu convencimento.

4. Aquele que ilegalmente desmata, ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa, responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo.

5. O dano moral coletivo ambiental foi reconhecido, visto que o desmatamento ilegal em área de preservação no bioma Amazônia representa uma ofensa grave ao meio ambiente, impactando a coletividade.

6. Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Desse modo, eventual inadequação do dispositivo infringido não
interfere na responsabilidade civil, mas apenas na administrativa, o que não é o caso em questão.

7. Considerando que a responsabilidade por danos ambientais é tríplice e independente, a suspensão de processos judiciais em razão da pendência de apurações administrativas não se justifica, uma vez que as esferas de responsabilidade são autônomas e não condicionadas entre si.

IV. Dispositivo e tese:

8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

9. Recurso de apelação do Ministério Público provido para condenar os particulares ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de R$ 21.693,73, com correção e juros.

10. Recurso de apelação dos particulares não provido.

Tese de julgamento:
“O desmatamento ilegal em área de preservação do bioma Amazônia enseja a condenação por dano moral coletivo, dada a gravidade do impacto ambiental e a ofensa aos direitos difusos da coletividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, V e X, e 225; Lei 7.347/1985, art. 1o, I; Lei 12.651/2012, art. 2o, § 2o; Lei Complementar Estadual 233/2005, art. 64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.641.645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1o.12.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. em 13.09.2011; STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017; TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2018; TJMT, N.U. 0000045-29.2016.8.11.0109, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023; N.U. 1005321-73.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2022; Súmulas 54/STJ, 362/STJ e 623/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI,
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT), que, nos autos da ação civil pública no 1002270-15.2021.8.11.0049, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as partes requeridas (segundo e terceiro apelantes) a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante:
(1)
Obrigação de não
fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente no imóvel rural descrito na inicial, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental;
(2)
Obrigações de fazer, consistentes em:
(2.1)
recompor integralmente a área degradada, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente; e
(2.2)
promover a inscrição do imóvel no CAR e na apresentação ao órgão estadual ambiental do levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação registrado no Id. 195629222. Em síntese, busca a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a indenizar por dano moral coletivo, por considerar que restou evidenciada a agressão a valores imateriais da sociedade. As contrarrazões das partes apeladas foram apresentadas no Id. 195629225.

REGINALDO MARIOTTI LARA e EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI interpuseram recurso de apelação registrado no Id. 195629226, almejando:
(1)
a desconstituição da sentença recorrida, sob alegação de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução probatória;
(2)
o reconhecimento da atipicidade da conduta;
(3)
o reconhecimento de que a área é consolidada no local da autuação administrativa, pois explorada antes de 22 de julho de 2008;
(4)
ausência de autoria em relação aos danos ambientais descritos na inicial da ação coletiva; e (
5
) necessidade da suspensão da presente ação coletiva,
porquanto o processo em que se busca a responsabilização administrativa não se encontra concluído. Nesses termos, pugnam pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença impugnada. Contrarrazões do MPE-MT se encontram no Id. 195629231.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo interposto por REGINALDO MARIOTTI e EMÍLIA DE OLIVEIRA, e provimento do apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 199126693).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO
,
OAB
/
MT
N.o
18
.
709-O
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Os apelantes REGINALDO MARIOTTI LARA e EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI sustentam cerceamento de defesa, decorrente da negativa de prestação jurisdicional adequada, manifestada pelo indeferimento da produção de prova documental e testemunhal, consideradas essenciais para a demonstração de que a área descrita na inicial constituía área consolidada.

Pois bem.

Com efeito, as garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Outrossim, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça informa que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa”
. (TJMT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2018).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. Assim,
“Inexiste
nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo
a quo
de que o
feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1641645/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 31.08.2020), bem como que os
“princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019). [
g.n
.]

O Tribunal da Cidadania possui tese firmada a respeito da matéria, conforme se verifica do Tema Repetitivo no 437:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

Constata-se da contestação que as partes apelantes manifestaram por
“provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitida, em especial, documental, testemunhal e pericial e juntada de documentos novos”
(Id. 195629196).

O d. Juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito por considerar que as provas produzidas nos autos bastavam para a prolação de sua decisão, inexistindo, portanto, qualquer nulidade, tampouco cerceamento de defesa, mormente quando convencido pela existência do dano ambiental descrito na inicial e o nexo de causalidade a ensejar a responsabilização civil das partes apelantes.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reafirmado que
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção de prova quando o julgador considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento”
(TJMT, N.U. 0000045-29.2016.8.11.0109, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.04.2023).

Nesse contexto, contrariamente ao sustentado pelas partes apelantes, não vislumbro cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, visto que as provas coligidas nos autos se mostraram suficientes para formar a convicção do juízo prolator da sentença impugnada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

U N Â N I M E

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI,
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT) nos autos da ação civil pública no 1002270-15.2021.8.11.0049.

Dos autos, extrai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de REGINALDO MARIOTTI LARA e EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI,
visando à responsabilização civil pelo dano ambiental causado no imóvel rural denominado Sítio Modelo II, Lote 129-B, Assentamento Projeto Promissão III, localizado no município de Vila Rica (MT), consubstanciado no desmatamento de 23,68 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia, área objeto de especial preservação e sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no período de 08/09/2015 a 10/07/2016.

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as partes requeridas (segundo e terceiro apelantes) a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante:
(1)
Obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente no imóvel rural descrito na inicial, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental;
(2)
Obrigações de fazer, consistentes em:
(2.1)
recompor integralmente a área degradada, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente; e
(2.2)
promover a inscrição do imóvel no CAR e na apresentação ao órgão estadual ambiental do levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE REGINALDO MARIOTTI LARA E EMÍLIA DE OLIVEIRA
MARIOTTI

As partes apelantes sustentam:
(1)
a atipicidade da conduta –
desmatamento a corte raso de 23,68 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente
– por não se adequar ao disposto no art. 50, do Decreto Federal 6.514/2008;
(2)
a necessidade de suspensão dos autos, tendo em vista que o procedimento instaurado para apuração da responsabilidade administrativa, no qual se baseia o MPE-MT para a presente ação coletiva, não foi concluído;
(3)
que a área descrita na inicial constitui área consolidada, pois explorada antes de 22 de julho de 2008; e
(4)
ausência de autoria em relação aos danos ambientais descritos na inicial da ação coletiva.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo § 1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais, a Corte Superior, consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter
rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são
transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

Nesses termos, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para ensejar a responsabilização civil, independentemente do enquadramento legal atribuído (Decreto Federal 6.514/2008), sendo este imprescindível apenas para a verificação da responsabilidade administrativa. Desse modo, eventual inadequação do dispositivo infringido não interfere na responsabilidade civil, mas apenas na administrativa, o que não é o caso em questão.

Ademais, considerando que a responsabilidade por danos ambientais é tríplice e independente, a suspensão de processos judiciais em razão da pendência de apurações administrativas não se justifica, uma vez que as esferas de responsabilidade são autônomas e não condicionadas entre si.

Por outro lado, diferentemente do sustentado pelas partes apelantes, ficou devidamente evidenciado o
dano ambiental
–
consubstanciado no desmatamento a corte raso de 23,68 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido entre 08/09/2015 e 10/07/2016
– e o
nexo de causalidade
–
o imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, denominado Sítio Modelo II, Lote 129-B, Assentamento Promissão III, localizado no município de Vila Rica (MT), pertence às partes apelantes –,
conforme registrado no Relatório Técnico no 423/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, do qual se extrai:

“Após a realização do processo de análise descrito acima, para o imóvel rural denominado ‘SÍTIO MODELO II LOTE 129-B’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR’, sob o CAR no MT100958/2017 (AGUARDANDO COMPLEMENTAÇÃO), localizado no município de ‘VILA
RICA’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘REGINALDO MARIOTTI LARA’,
foi constatado que ocorreu 23,675324510119ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 08/09/2015 e 10/07/2016.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA,
o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo ‘FLORESTA’, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

Conforme as análises e conferências realizadas,
a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.” [
g.n
.]

Em reforço, o desmate atribuído à parte apelante não ocorreu em área de reserva legal (ARL) do imóvel acima identificado, mas em área de floresta inserida no bioma Amazônia, considerada objeto de especial preservação, conforme registrado no trecho acima transcrito.

Importante consignar que o art. 64 da Lei Complementar Estadual 233/2005 (Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso), prevê a possibilidade de utilização de imagens de satélite para a constatação de desmatamento. Confira-se:

“Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a
infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.” [
g.n
.]

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA.

[...]

Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.”
(N.U. 1005321-73.2020.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2022). [
g.n
.]

Nesses termos, justifica-se plenamente a condenação das partes apeladas nas obrigações de fazer e de não fazer delineadas na
sentença recorrida, afastando-se, de maneira fundamentada, as alegações de ausência de interesse e de inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A sentença proferida em primeiro grau não acolheu a pretensão de condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fundamentando-se na ausência de comprovação de prejuízo à imagem e à moral coletivas, bem como na insuficiência de significância e gravidade da transgressão para justificar tal reparação. Ademais, considerou-se que o dano ambiental não alcançou notoriedade junto à comunidade local, não gerando, assim, a necessária comoção social.

Em contrapartida, a parte apelante postula a reforma da sentença impugnada, argumentando que o dano moral coletivo é caracterizado pela simples violação do bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescindindo, portanto, da prova de prejuízo concreto. Outrossim, a apelante aduz que restou evidente a agressão a valores imateriais da sociedade e a conduta ilícita das partes recorridas, o que legitima o pleito de condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

O dano moral encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal, a saber:

“Art. 5o. [...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Com o escopo de tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário promoveu alteração no
caput
do art. 1o da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para, também, incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e
coletivos"
(STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1o.12.2009).

Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Nesse sentido, há precedentes no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Adotando a mesma orientação: STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso, diversamente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, a conduta transgressora das partes apeladas se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, consubstanciada no
desmatamento a
corte raso de 23,68 hectares de vegetação nativa localizada no bioma Amazônia
,
área objeto de especial preservação, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, praticada no período de 08/09/2015 a 10/07/2016 no imóvel rural denominado Sítio Modelo II, Lote 129-B, Assentamento Projeto Promissão III, localizado no município de Vila Rica (MT)
.

Tal ação configura uma violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa localizada no bioma Amazônia impacta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO
MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023). [
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Verificado o fato ensejador do dano moral coletivo ambiental –
an

debeatur
–, passo a fixar o valor reparatório –
quantum
debeatur
.

Quanto ao valor do dano moral
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de
Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo decorrente de supressão ilegal de vegetação nativa, têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n. 0001054-72.2016.8.11.0029, n. 0001194-68.2017.8.11.0095 e n. 0001233-65.2017.8.11.0095 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 0008369-33.2015.8.11.0015, n. 0001211-07.2017.8.11.0095 e n. 0000067-87.2015.8.11.0088 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0002269-51.2017.8.11.0093, n. 1001709-29.2022.8.11.0025 e n. 1001373-
30.2019.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0002795-93.2010.8.11.0018, n. 1002649-88.2021.8.11.0005 e n. 0008000-11.2018.8.11.0055 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1000666-53.2020.8.11.0049, n. 0000277-52.2013.8.11.0107 e n. 1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n. 0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo como valor base a quantia de R$ 1.409,42 (mil quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos) por hectare de área degradada
, que corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de Vila Rica (MT), conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma Amazônia, área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$ 1.832,25 (mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
23,68 hectares
, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$ 43.387,46 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
,
a ser

reduzido pela metade por se tratar de assentado
, a totalizar o montante de
R$ 21.693,73 (vinte e um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Nesses termos, deve ser provido o recurso de apelação para a condenação das partes apeladas em indenizar por dano moral coletivo ambiental.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REGINALDO MARIOTTI LARA
e
EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI
,

mantendo inalterados os termos da sentença em relação à matéria recorrida.

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando as partes apeladas,
REGINALDO MARIOTTI LARA e EMÍLIA DE OLIVEIRA MARIOTTI,
ao pagamento de indenização no valor de
R$ 21.693,73 (vinte e um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)
, devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental relatada na inicial
– 10 de julho de 2016, conforme registrado no Relatório Técnico no 423/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 195629188, p. 10-15)
.

3.
O valor da indenização referida no item 2. deverá ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
(2o VOGAL):

Senhor
a
Presidente,

Estou de a
cordo com o
voto do R
elator em relação a todos os seus argumentos, inclusive neste caso quanto ao valor
fixado
por ando moral coletivo
.

Contudo, registr
o
que a forma fática se apresenta de maneira muito objetiva. Aqui, o
R
elator trouxe uma certa subjetividade ao reduzir o valor em razão da condição econômica da parte
condenada
.

No entanto, concordo com o valor, apenas fazendo este registro quanto à forma como se chegou a tal cálculo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,04/09/2024